Tribunal: TJDFT
Processo: 0734856-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SÃO BRAZ ORGANIZAÇÃO HOSPITALAR S/A (agravante/executado), em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0000135-35.2013.8.07.0018 proposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A (agravado/exequente), que acolheu parcialmente a impugnação, nos seguintes termos (ID 105520769 dos autos de origem): (...) Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença, manejada por SÃO BRAZ ORGANIZAÇÃO HOSPITALAR S/A por meio da qual sustenta: a) prescrição de todas as faturas de energia elétrica anteriores a 10/01/2008; b) ausência de liquidez e certeza acerca do crédito em decorrência da falta de indicação do índice de atualização monetária e dos juros de mora de cada fatura; c) ausência de índice de correção monetária; d) base de cálculo se encontra equivocada, na medida em que deveria ser utilizado o valor reconhecido em sentença, não aquele apontado na inicial; e) aplicação de juros e correção monetária desde a propositura da ação, quando deveria se dar a partir da citação (ID 103047658). Viabilizado o contraditório, a parte credora se manifestou no ID 105286842. É a exposição. DECIDO. Da Prescrição Pontua a executada que é equivocado o entendimento exarado na sentença no sentido de que o prazo prescricional seria de 10 (dez) anos por “não existir regra específica” (pág. 02 da sentença). Como visto acima, há, sim, regra específica a dispor sobre a prescrição para a cobrança de faturas de energia elétrica: o art. 206, §5o, inciso I do CC/02. Com efeito, o instituto aventado pela devedora já foi devidamente apreciado e rechaçado em sede da sentença prolatada na fase de conhecimento (ID 39921208), de modo que, eventual irresignação quanto ao não acolhimento daquela prejudicial deveria ser externada pelo meio recursal próprio e tempestivo, não cabendo rediscutir a matéria em sede de execução. Portanto, nada a prover em relação ao reconhecimento da prescrição. Da ausência de liquidez do título executivo. Melhor sorte não assiste à alegação feita pela executada quanto à arguida impossibilidade de fixação de termo inicial para incidência de juros e correção monetária sobre cada fatura. Isto, pois, conforme se infere do título executivo, na fase de conhecimento restou devidamente apurado o valor total a ser auferido pela parte exequente, o qual deveria ser apenas atualizado em sua totalidade, não havendo que se dar abertura à discussão de incidência de juros e correção monetária sobre cada fatura, quando a insurgência acerca deste aspecto deveria ter sido suscitada por ocasião da impugnação ao laudo pericial apresentado na fase de conhecimento. Assim, rejeito a impugnação neste ponto. Da ausência de índice de correção monetária. Não encontra guarida a alegação apresentada pela executada de que a sentença prolatada no feito é ilíquida por não ter previsto a forma de correção monetária. Inicialmente, impera destacar que o título executivo previu expressamente o valor do crédito constituído em benefício da parte exequente, logo não há que se falar em título ilíquido. Gize-se que, a despeito de não ter sido estabelecido o índice de correção monetária incidente na apreciação do cálculo, circunstância esta não suscitada em sede recursal na fase de conhecimento, inexiste óbice que, ao caso, seja ele estabelecido em sede de cumprimento de sentença, na medida em que se trata de matéria de ordem pública. Quanto ao ponto, será aplicado o INPC. Base de cálculo. Em relação à suscitada irregularidade na base de cálculo do valor apontado como devido, imperioso se faz dar razão à tal alegação. Neste particular, verifica-se que a parte exequente reconheceu o equívoco incorrido quando da elaboração do cálculo que respalda o requerimento de cumprimento de sentença e, sob esta vertente, apresentou no ID 105288053 o cálculo contendo como base de atualização o valor reconhecido no título executivo. Assim, tem-se que a base de cálculo a ser atualizada é aquela apontada na sentença, qual seja, o importe originário de R$ 1.738.634,05. Termo inicial dos juros e correção monetária. Por fim, depreende-se que a parte executada se insurge contra a data inicial estabelecida no cálculo apresentado pela exequente para incidência dos juros e correção monetária. Quanto a tal circunstância, depreende-se que, conforme assinalado na sentença, a atualização do crédito teria como marco inicial a data da citação, in casu, 28.10.2013. Ante tal alegação, depreende-se do cálculo apresentado pelo exequente em ID 105288053 que houve a retificação do cálculo para adequação do termo inicial de incidência de correção monetária e dos juros em conformidade com o título executivo judicial. Dispositivo. À vista do exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação apresentada pela executada nos termos da fundamentação acima, de modo que o valor a ser atualizado é o importe de R$ 1.738.634,05, a ser corrigido pelo INPC e com incidência de juros e correção monetária a contar da citação (28.10.2013). Preclusa a presente decisão, intime-se a parte exequente para que apresente planilha do cálculo atualizado, tendo por norte os parâmetros ora delineados, no prazo de 10 (dez) dias. Após, intime-se a executada para comprovar o pagamento do crédito no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. (...) Em suas razões recursais (ID 30341551), o agravante alega que “o excesso de execução foi reconhecido pelo juízo a quo (decisão de ID 105520769). Porém, o juízo a quo deixou de condenar a agravada ao pagamento de honorários sucumbenciais sobre o excesso de execução, nos termos do art. 85, §§1o e 2o do NCPC, da jurisprudência deste Eg. TJDFT e, inclusive, do entendimento firmado pelo STJ em sede de recurso especial repetitivo.” (ID 30341551 – Pág. 4) Defende que uma vez acolhida parcialmente à impugnação ao cumprimento de sentença, o juiz a quo deveria condenar o exequente, ora agravado, ao pagamento de honorários de sucumbência sobre o excesso de execução reconhecido, nos termos do art. 85, §§ 1° e 2°, do Código de Processo Civil. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para condenar o agravado ao pagamento de honorários de sucumbência sobre o excesso de execução reconhecido nos autos do cumprimento de sentença na origem. Preparo (ID 30341553). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo pleiteado, pelas seguintes razões. No caso, verifico que o magistrado singular consignou que o prosseguimento do cumprimento de sentença, com a apresentação da planilha de cálculo atualizada pelo agravado, está condicionado a preclusão da decisão agravada, o que retira da hipótese o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Confira-se: (...) À vista do exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação apresentada pela executada nos termos da fundamentação acima, de modo que o valor a ser atualizado é o importe de R$ 1.738.634,05, a ser corrigido pelo INPC e com incidência de juros e correção monetária a contar da citação (28.10.2013). Preclusa a presente decisão, intime-se a parte exequente para que apresente planilha do cálculo atualizado, tendo por norte os parâmetros ora delineados, no prazo de 10 (dez) dias. Após, intime-se a executada para comprovar o pagamento do crédito no prazo de 10 (dez) dias. (...) Assim, condicionado o prosseguimento do cumprimento de sentença, à preclusão da decisão agravada, torna inócuo o deferimento do efeito suspensivo pleiteado, uma vez afastada a emergencialidade da hipótese, o que reporta a apreciação da questão para sede do mérito recursal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Comunique-se, ad cautelam, o teor desta decisão ao juízo de origem. Publique-se.